Tribunal: STF
Processo: HC 250351
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 944.029/RS, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA EMPREITADA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada.



    2. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a custódia do ora paciente e dos demais corréus, nestes termos (Processo n. 5004786-52.2024.8.21.0017 - fls. 141/38 - grifo nosso): 



    Trata-se de representação da autoridade policial: a) pelo decreto da prisão preventiva dos representados [...] aos quais é imputada a prática de TENTATIVA DE LATROCÍNIO/ROUBO MAJORADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, fato ocorrido no dia 07 de março de 2024, às 19h30min, na Linha Bastos, interior de Marques de Souza/RS, tendo como vítimas GELSY ELTON AREND e ROSANE MARINA BLACK AREND, pessoas idosas [...] 



    […] 



    Ainda, no que tange ao mesmo assalto, há elementos mínimos de participação do investigado MILTON DA SILVA VARGAS, cujo teor dos diálogos travados com SANDRO - antes e depois do assalto - infere ter ele ajudado no planejamento anterior ao fato, bem como na obtenção/ocultação dos bens que foram subtraídos. E MILTON, conforme diálogos travados com SANDRO, teria ligação com o grupo, sendo, inclusive, quem teria repassado informações relacionadas ao roubo - além de outros locais futuros a serem invadidos pelo grupo -, bem como providenciava a venda de joias e semijoias subtraídas. 



    […] 



    Como se vê, a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias concretas reveladas na investigação, já referidas. 



    […] 



    O Tribunal de origem manteve a segregação, sob a seguinte fundamentação: 



    Não há que se falar em ausência de indícios da participação do paciente. No ponto, observo que conteúdo extraído do aparelho celular do codenunciado Sandro Renan demonstra que Milton (alcunha "Veio") integra o grupo criminoso e teria participado do roubo à residência das vítimas fornecendo as informações necessárias para a prática do fato, conforme examinado em relatório policial, in verbis: 



    [...] 



    A investigação teve início a partir do roubo à residência das vítimas Gelsy Elton Arend e Rosane Marina Black Arend, cometido em 7/3/2024, por volta das 19h30; a análise das imagens das câmeras de monitoramento do local possibilitaram a identificação de Sandro Renan Pacheco (evento 1, RELINVESTIG3), o qual foi encontrado em uma chácara no interior do município de Arroio do Meio, onde foram apreendidos, além do celular do investigado, alguns objetos subtraídos da residência das vítimas - como chaves do veículo Montana e cartão bancário em nome de Rosane Marina. 



    [...] 



    Tais circunstâncias, ao meu ver, aumentam a reprovabilidade do fato como um todo - notadamente em razão da submissão das vítimas à violência física e psicológica extremas, no interior de sua própria residência -, pois indicam audácia, covardia e violência desproporcional (resultando uma das vítimas hospitalizada) e, consequentemente, periculosidade que faz extrapolar a gravidade inerente ao tipo penal em abstrato. 



    Além disso, ao que tudo indica o delito foi premeditado, já que os assaltantes conheciam o proprietário da residência e sabiam até mesmo sobre o veículo do vizinho da vítima, que por vezes se encontrava estacionado no pátio do ofendido, indicando que o local já vinha sendo observado, aliás pelo próprio paciente, a quem incumbia a obtenção e repasse de informações sobre os locais a serem roubados. 



    No decorrer das investigações - sobretudo em razão da apreensão do aparelho celular de Sandro Renan -, constatou-se a existência de grupo organizado com a finalidade de praticar roubos, receptações, além de atuar no comércio de armas de fogo e no tráfico de drogas, cuja participação do paciente, segundo apurado nos autos, seria no fornecimento de informações necessárias sobre possíveis vítimas, bem como na compra de objetos roubados, preferencialmente joias e semijoias. 



    Sendo assim, entendo que o decreto fundamentou corretamente a custódia cautelar na garantia da ordem pública, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere. 



    […] 



    Ora, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023) 



    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Conforme registrado, os crimes eram praticados com grande violência física e psicológica contra as vítimas, em sua própria residência, cabendo ao ora paciente, supostamente, o fornecimento de informações necessárias sobre as possíveis vítimas e a venda das joias e relógios subtraídos. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado: 



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Além disso, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente